Tribunal: TJDFT
Processo: 0750872-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – André Maurício Oliveira Máximo – rejeitara a impugnação que aviara aos derradeiros cálculos elaborados pela contadoria judicial, diante da sua manifesta intempestividade. Objetiva a agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo ou, alternativamente, que sejam realizadas novas contas, observando-se a fórmula que individualizara. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara que, ao contrário do que assentara o provimento guerreado, a impugnação que aviara aos derradeiros cálculos elaborados pela contadoria judicial não é intempestiva, porquanto fora manejada no interstício legal que lhe fora assegurado pelo juízo. Sustentara que, em conformidade com a abas de expedientes no PJe, a ciência conferida à decisão que a intimara para manifestar sobre as contas elaborados pelo contador oficial fora realizada por terceiro estranho à operadora do plano de saúde. Assinalara que, desse modo, a ciência individualizada não fora hábil a deflagrar o prazo para a insurgência contra os cálculos. Registrara que a decisão que intimara os litigantes para manifestarem-se sobre os cálculos fora disponibilizada no DJe 26.10.2020 e publicada no dia 27.10.2020, de modo que o termo final para impugnar aludidas contas ocorrera no dia 16 do mês seguinte, ficando patente a tempestividade da impugnação que formulara. Assinalara, outrossim, que as contas elaboradas pela Contadoria Judicial afiguram-se equivocadas, notadamente porque agregara ao crédito executado honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sem qualquer lastro material. Destacara que, demais disso, o órgão de assistência contábil do juízo computara juros de mora sobre o valor das astreintes o que não afigura-se possível. Assinalara que o valor do crédito que assiste ao agravado é de R$ 15.399,63 (quinze mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), devendo ser repetido em favor da operadora de saúde a quantia de R$ 73.525,86 (setenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) e não o importe apurado pelo contador do juízo. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – André Maurício Oliveira Máximo – rejeitara a impugnação que aviara aos derradeiros cálculos elaborados pela contadoria judicial, diante da sua manifesta intempestividade. Objetiva a agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo ou, alternativamente, que sejam realizadas novas contas, observando-se a fórmula que individualizara. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da tempestividade da impugnação ofertada pela agravante às derradeiras contas confeccionadas pela contadoria judicial. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Com efeito, o cotejo dos elementos que guarnecem o instrumento enseja a apreensão de que a impugnação ofertada pela agravante é, de fato, intempestiva. Vejamos. Com efeito, após o órgão de assistência contábil do juízo colacionar aos autos as derradeiras contas que confeccionara, fora proferida certidão de intimação dos litigantes para se manifestarem sobre o apurado, no prazo comum de 5 (cinco) dias[1]. Com efeito, aludida certidão fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/10/2020 e fora publicada no primeiro dia útil seguinte, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “O ato Judicial ID foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/10/2020,e será publicado no primeiro dia útil subsequente.” Nesse contexto, a intempestividade da impugnação aos cálculos da contadoria judicial é manifesta. É que, conforme pontuado, a certidão intimando os litigantes para manifestarem-se sobre os cálculos fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 23.10.2020 (sexta-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, a saber, 26.10 (segunda-feira). Nesse contexto, iniciando-se a fluição do prazo recursal no dia 27 de outubro subsequente, o prazo de 5 (cinco) dias, assim, implementara-se no dia 4 de novembro, considerando os recessos judiciais dos dias 30.10.20 e 02.11.2020. A impugnação aos cálculos elaborados pelo contador do juízo, a seu turno, fora aviada no dia 16 de novembro de 2020, portanto após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obstara seu conhecimento, pelo juízo singular, por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Deve ser assinalado, outrossim, que afigura-se irrelevante, na hipótese, a ciência conferida no sistema eletrônico do PJe acerca do ato de intimação para manifestar sobre as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo, pois, considerando-se a publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônica, ressoara patente a intempestividade da impugnação formulada pela agravante. A título meramente ilustrativo, registra-se que, diferentemente do que aduzira a agravante, a pessoa que registrara ciência eletronicamente, perante o sistema do Pje encontra-se cadastrada como funcionário do setor jurídico da agravante, possuindo poderes para firmar ciência nos processo eletrônicos em que a operadora figurar como parte. É o que se infere da certidão[3] confeccionada por serventuário dessa Corte de Justiça que ora se reproduz: “Certifico e dou fé que, analisando o alegado no peticionamento, ID 77227420 , no tocante a intimação realizada através do sistema eletrônico da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., consultei o setor responsável pelo cadastramento das empresas (COSIST) junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e fui informado que o usuário REINALDO LUIS TADEU RONDINAMANDALITI figura na procuradoria da empresa AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A,CNPJ 29.309.127/0001-79, tendo sido ele mesmo que tomou ciência da intimação, conforme confirma a própria petição da parte REQUERIDA”. Destaca-se que para registrar ciência acerca dos atos processuais praticados deve ser promovido o cadastramento perante o sistema eletrônico, de modo que afigura-se pouco crível que pessoa inteiramente estranha aos quadros da agravante realizasse o ato de ciência vergastado. Por fim, há que se salientar que, diante da intempestividade da impugnação formulada pela agravante, não sobeja possível se conhecer do alegado equívoco nas contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo. Deflui do aduzido, então, que afigura-se legitima a decisão interlocutória que indeferira a impugnação formulada pela agravante diante da sua intempestividade. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75207364 - Pág. 1 (fl. 343) - ação principal. [2] - ID Num. 75354804 - Pág. 1 (fl. 344) - ação principal. [3] - ID Num. 77488959 - Pág. 1 (fl. 363) – ação principal.